Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703796-68.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, DIOVANI MARTINS DE CARVALHO, MARIA JOSE MACHADO E SILVA, YGOR MENDES DE CARVALHO APELADO: DIOVANI MARTINS DE CARVALHO, HIAGO MENDES DE CARVALHO, MARIA JOSE MACHADO E SILVA, YGOR MENDES DE CARVALHO, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA D E C I S Ã O Os autos retornam à 5a Turma Cível para rejulgamento da apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA – AERB, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (ID 30811151, p. 35/37), em decisão exarada no recurso especial interposto pela parte nos seguintes termos: “(...) Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ, para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento da apelação no tocante à legitimidade passiva da recorrente, à luz da citada jurisprudência do STJ. (...)” Referida decisão foi exarada em 15/10/2021, retornando os autos a este tribunal, passando, antes, pelo juízo de origem, que homologou o acordo firmado entre as demais partes do processo, a saber, DIOVANI MARTINS DE CARVALHO e outros, (autores) e AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS (segunda ré), conforme se infere do ID 31611927. Em que pese tenha sido o relator do processo, não mais integro a 5a Turma Cível, órgão prevento para o rejulgamento do apelo, devido à minha transferência para a 2a Turma Criminal em 30/9/2021 (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e parágrafo único do RITJDFT, encontro-me vinculado apenas aos processos distribuídos e não julgados até a data da remoção, situação em que não se enquadra a presente hipótese, eis que já proferido acórdão (ID 20470296 e 24036103). De acordo com o art. 85 e parágrafo único do mesmo normativo, em se tratando de afastamento definitivo de desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Nesse esteio, o processo deve ser redistribuído a um dos desembargadores integrantes da 5a Turma Cível para novo julgamento do recurso da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA – AERB. Redistribua-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 18:32:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator